Tribunal: TJES
Processo: 5019480-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019480-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: GLOBO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. ROL TAXATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em
e
xame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão que, em sede de embargos à execução, deferiu os pedidos de gratuidade da justiça e de atribuição de efeito suspensivo à execução opostos pela empresa devedora.

2. O agravante sustenta a ausência de requisitos legais para a gratuidade de justiça e a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo ante a falta de garantia do juízo.

II. Questão em Discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabe agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça; e (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, especificamente a garantia do juízo.

III. Razões de Decidir

4. O art. 1.015, V, do CPC prevê o cabimento de agravo de instrumento apenas contra decisões que rejeitam ou revogam a gratuidade de justiça. Não há previsão legal para recorrer de decisão que defere o benefício, devendo a matéria ser arguida em preliminar de apelação ou contrarrazões (art. 1.009, § 1º, do CPC).

5. Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional que exige o preenchimento cumulativo de requisitos: requerimento da parte, probabilidade do direito, risco de dano grave e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

6. No caso concreto, a parte embargante não ofereceu qualquer garantia, limitando-se a alegar dificuldades financeiras. A ausência de garantia do juízo impede a concessão do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para revogar o efeito suspensivo.

8. Tese de julgamento: "1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere o pedido de gratuidade de justiça. 2. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução condiciona-se ao cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, sendo indispensável a garantia integral do juízo".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 919, § 1º, 1.009, § 1º e 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL

contra a r. decisão de id. 80591050 dos autos originários que, nos autos dos
“embargos à execução”
opostos em face dele por
GLOBO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
,

recebeu os embargos e deferiu o efeito suspensivo postulado pelos embargantes.

Em suas razões (id. 9155292), o agravante sustenta, em resumo, (i) a ausência dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça aos embargados, ora agravados; (ii) que não foram preenchidos os requisitos cumulativos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, inclusive, a execução não se encontra garantida; (iii) a citação da executada, ora embargada, foi válida e a suspensão da execução com base no suposto temor de que a constrição de patrimônio da executada pode resultar na extinção da empresa ou em paralisação de suas atividades não encontra amparo legal.

Mediante a decisão de id. 17052290 deferi o pleito liminar recursal.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019480-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: GLOBO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL

contra a r. decisão de id. 80591050 dos autos originários que, nos autos dos
“embargos à execução”
opostos em face dele por
GLOBO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
,

recebeu os embargos e deferiu o efeito suspensivo postulado pelos embargantes.

Em suas razões (id. 9155292), o agravante sustenta, em resumo, (i) a ausência dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça aos embargados, ora agravados; (ii) que não foram preenchidos os requisitos cumulativos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, inclusive, a execução não se encontra garantida; (iii) a citação da executada, ora embargada, foi válida e a suspensão da execução com base no suposto temor de que a constrição de patrimônio da executada pode resultar na extinção da empresa ou em paralisação de suas atividades não encontra amparo legal.

Pois bem.

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Inicialmente, debruço-me sobre a admissibilidade da irresignação recursal no que tange ao deferimento da gratuidade de justiça à parte agravada.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.015, estabeleceu um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. No que concerne à gratuidade de justiça, o inciso V do referido artigo é cristalino ao dispor que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre “
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que o legislador optou por restringir a recorribilidade imediata via agravo apenas para os casos em que o benefício é negado ao requerente ou quando, após concedido, é revogado a pedido da parte contrária.

No caso em tela, a decisão agravada concedeu (deferiu) o benefício da gratuidade de justiça à embargante na fase inicial dos embargos. Contra este ato judicial positivo de concessão, não há previsão legal no rol do art. 1.015 para a interposição direta de agravo de instrumento.

A irresignação da parte adversa quanto à concessão do benefício deve ser arguida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme a sistemática do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Portanto, em relação ao capítulo da decisão que deferiu a gratuidade de justiça,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por manifesta inadmissibilidade (ausência de cabimento).

II – DO MÉRITO: REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Superada a admissibilidade parcial, adentro ao mérito quanto à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O Agravante insurge-se contra a suspensão da Execução de Título Extrajudicial nº 5000395-36.2023.8.08.0022, argumentando que não estão preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pela legislação processual.

Assiste razão ao recorrente.

Como se sabe, o artigo 919, §1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução,
in verbis
:

Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

É dizer que o juiz poderá conceder o efeito suspensivo quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo (STJ, REsp n. 1.846.080/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020).

É dizer que a regra é da inexistência de efeito suspensivo, porém o magistrado poderá concedê-lo, a requerimento do embargante, desde que preenchidos os requisitos de concessão de tutela provisoria, mediante juízo de verossimilhança e ainda,
garantido o juízo por meio de depósito, penhora ou caução suficiente
1
.

Dito isso e, da análise dos autos, verifico que o requisito objetivo da garantia do juízo não foi atendido. Isso porque não houve oferecimento de qualquer garantia pelos devedores, que se limitaram em alegarem que passam por dificuldades financeiras, o que obsta a concessão do efeito suspensivo, em razão da ausência de um dos requisitos cumulativos preceituados no art. 919, §1º do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso no tocante à impugnação da concessão da gratuidade de justiça e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória e REVOGAR O EFEITO SUSPENSIVO atribuído aos Embargos à Execução nº 5000065-68.2025.8.08.0022, determinando o regular prosseguimento da Execução nº 5000395-36.2023.8.08.0022, diante da ausência de garantia integral do juízo exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC.

É como voto.

1
ASSIS, Araken de. Manual da execução. 21 ed. rev. Atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1658.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)